Tribunal: STF
Processo: ARE 1588343
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Porto Murtinho - MS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 17):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO – PROFESSORES MUNICIPAIS – PREVISÃO LEI FEDERAL Nº 11.738/08 – PAGAMENTO DA DIFERENÇA – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Acerca do piso salarial nacional das carreiras do magistério público da educação básica fixado pela Lei nº 11.738/2008, às Cortes Superiores estabeleceram os seguintes entendimentos: (i) a referida lei é constitucional, bem como a forma de atualização por meio da edição de atos normativos pelo Ministério da Educação; (ii) o termo "piso salarial" corresponde somente ao vencimento inicial da carreira; e (iii) a referida lei regulou tão somente o vencimento inicial, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas na lei local (STF, ADI's n.º 4167 e 4848. STJ, REsp n.º 1.426.210). 
Em observância à Lei nº 11.738/08, os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica em valor abaixo da atualização anual, a ser efetuada no primeiro mês de cada ano. Recurso conhecido e não provido.	
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 37; 167, § 7º; 169, caput e § 1º, incisos I e II; e 212-A, inciso XII, todos da Constituição da República, bem como contrariedade à Súmula Vinculante n. 37. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 19, fls. 4, 10-11 e 16):

[...]
A controvérsia dos autos diz respeito à aplicabilidade imediata das Portarias MEC nº 67/2022 e nº 17/2023, que reajustam o piso salarial nacional do magistério público. A parte autora defende a obrigatoriedade de aplicação dos reajustes pelo Município de Porto Murtinho, independentemente de legislação local. 
Entretanto, não há base legal válida para tais reajustes via portarias. 
Isso porque, a Emenda Constitucional nº 108/2020 revogou dispositivos anteriores (como a alínea “e” do inciso III do art. 60 do ADCT) que autorizavam o reajuste com base em parâmetros como o valor anual mínimo por aluno; consequentemente, Lei Federal nº 11.738/2008, que previa a atualização automática do piso, ficou esvaziada com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, que passou a reger o novo Fundeb, sem prever mecanismo de atualização do piso. 
Salienta-se que as Portarias ministeriais não têm força normativa para instituir ou atualizar piso salarial, sendo necessária a edição de lei específica, conforme exige o art. 212-A, inciso XII, da Constituição Federal. 
Outrossim, a aplicação dos reajustes geraria impacto orçamentário desproporcional ao Município, comprometendo o equilíbrio fiscal, violando o art. 169 da CF e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Importante consignar que a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 
Assim sendo, o reajuste do piso salarial do magistério não pode ser exigido judicialmente com base nas Portarias MEC, sendo necessária lei específica com previsão orçamentária adequada, sob pena de violação à autonomia municipal e aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal. 
[...]
Portanto, passados mais de 10 (dez) anos, adveio a Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020. Na sequência, foi sancionada a Lei Federal nº 14.113/2020, de 25 de dezembro de 2020, que se destinou a regulamentar “o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências”.
[...]
Inclusive, a decisão proferida pelo STF na ADI n.º 4.848 (ajuizada no ano de 2012) — que reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 11.738/2008 — tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n. 14.113/2020. 
Logo, não há fundamento legal para a instituição do novo piso objeto da presente ação, após a EC 108/2020, posto que inviável a publicação de uma portaria redefinindo o piso salarial do magistério, com base em norma que não revogada.
[...]
Esclarece que município cumpre de forma correta os pagamentos que são devidos aos profissionais de acordo com o instituídos no plano de cargo e carreira que sempre remete os pagamentos de acordo com a aprovação de forma municipal:
[...]
Não e demais esclarecer que o julgamento estabelecido na ADI 4.167, está pautado no estabelecimento do piso nacional como equivalente ao vencimento inicial apenas para o fim de afastar interpretação de que a soma das parcelas remuneratórias seria admitida, para considerar-se observado o piso. 
Não obstante o modelo federativo vigente, não se pode presumir que teria o legislador federal, fora das estritas hipóteses contempladas no texto constitucional, o poder de produzir alterações em todos os aspectos remuneratórios dos servidores municipais de Porto Murtinho, MS, transformando em verdadeiro arremedo federativo e implantando um verdadeiro Estado Unitário, em acentuado confronto com a autonomia determinado aos entes federativos por meio do art. 18 CF/1988.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 286 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 23, fls. 2-3):

[...]
A respeito dos arts. 37, 167, §7º, 169, caput e §1º, I e II, e 212-A, XII, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37, a orientação do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, incidindo no caso a Súmula 286. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. [...] 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. [...] 'É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica'. (STF. ADI 4848, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021) 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO PISO. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional, na qual se questionava acórdão que deferiu medida cautelar para suspender diplomas estaduais que regulam a aplicação do piso salarial dos professores e seus reajustes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial impugnado na reclamação, ao suspender norma estadual que efetiva o reajuste do piso nacional dos professores, violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do piso salarial do magistério e de seu mecanismo de atualização, especialmente no que tange ao alegado impacto orçamentário-financeiro. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN para propor a Reclamação foi confirmada, uma vez que a decisão objeto da reclamação possui efeito material direto sobre os substituídos pela entidade, conforme o entendimento do STF na Rcl 1.880-AgR. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, firmou o entendimento de que é obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos entes federativos, declarando a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que prevê o mecanismo de atualização do piso. 5. A Lei nº 11.738/2008 estabelece mecanismos de complementação de recursos pela União aos entes federativos que não possuam disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional, o que afasta as alegações de comprometimento significativo das finanças estaduais ou violação aos princípios orçamentários. 6. A decisão impugnada, ao suspender o diploma estadual que efetivava o reajuste do piso nacional dos professores sob o fundamento de ausência de análise de impacto orçamentário-financeiro, violou diretamente o entendimento consolidado pelo STF na ADI 4.848. 7. A controvérsia sobre o pagamento de atrasados desborda da análise de aderência em sede de Reclamação, não se relacionando diretamente com o parâmetro de controle invocado. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (Rcl 74810 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025) 
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação.
[...]
 
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Porto Murtinho - MS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 25), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 25, fls. 4-5):  

[...]
A decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário por entender que a matéria já estaria pacificada por esta Suprema Corte, notadamente no julgamento da ADI 4.848. Com a devida vênia, tal entendimento não merece prosperar, sendo necessária a realização do distinguishing (distinção) entre o precedente invocado e o caso concreto. 
A controvérsia central do Recurso Extraordinário não reside na constitucionalidade da existência de um piso nacional para o magistério, mas sim na validade do critério de reajuste anual por meio de Portaria do MEC após a profunda alteração do arcabouço constitucional e legal do FUNDEB. 
A ADI 4.848, julgada em 2021, analisou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que previa a atualização do piso com base em critério estabelecido na Lei nº 11.494/2007 (antigo FUNDEB). Ocorre que a referida lei foi expressamente revogada pela Lei nº 14.113/2020 (novo FUNDEB), que regulamentou a Emenda Constitucional nº 108/2020. 
A referida Emenda Constitucional, ao inserir o inciso XII ao art. 212-A na Constituição Federal, estabeleceu que "lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública".
Com isso, o critério de atualização automática previsto na Lei nº 11.738/2008, atrelado a uma norma revogada, perdeu sua base de validade, criando um vácuo legislativo. As Portarias do MEC, sendo atos administrativos infralegais, não possuem força para inovar na ordem jurídica, criar despesas para entes autônomos e substituir a exigência constitucional de lei específica.
Portanto, a aplicação da ADI 4.848 ao cenário jurídico atual, pós-EC nº 108/2020 e Lei nº 14.113/2020, é equivocada. A questão constitucional posta no Recurso Extraordinário é nova: definir se, diante da revogação do antigo critério e da exigência de nova lei, uma Portaria ministerial pode impor reajuste salarial aos Municípios, em afronta à sua autonomia (art. 18 da CF), ao princípio da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores (art. 37, X, da CF) e às normas de responsabilidade fiscal (art. 169 da CF).
Nesse sentido, diversos tribunais pátrios já reconhecem a ilegalidade da imposição de reajuste por portaria nesse novo contexto:
[...]
Fica claro, portanto, que a matéria não é pacífica e a aplicação da Súmula 286/STF foi prematura, impedindo que esta Corte Suprema se manifeste sobre questão constitucional de inegável repercussão geral, que afeta todos os municípios brasileiros e envolve a interpretação de normas constitucionais recentes.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, outras razões se opõem à abertura da instância extraordinária.

Explico: 

O cerne da controvérsia jurídica está em saber se o Município de Porto Murtinho - MS tinha o dever de observar duas portarias do MEC - Portaria n. 37/2022 e Portaria n. 17/2023 -, para assim reajustar o piso salarial dos professores da rede pública municipal. A dúvida decorre da alegação de que a “Lei Federal nº 11.738/2008, que previa a atualização automática do piso, ficou esvaziada com a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020, que passou a reger o novo Fundeb, sem prever mecanismo de atualização do piso.” (eDoc 19, fl. 4).

A alegação apresentada pelo Município de Porto Murtinho - MS, segundo a qual seriam despidas de imperatividade as portarias do MEC, por consequência de um suposto esvaziamento da Lei Federal nº 11.738/2008, além de situar no plano infraconstitucional a controvérsia jurídica, torna meramente reflexa ou indireta a suposta ofensa à Lei Maior.

Para ilustrar, trago à colação o precedente do ARE 1.361.244, cujo acórdão data de 21 de fevereiro de 2024, Relator o Ministro André Mendonça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADIANTAMENTO DE RESULTADOS NÃO APURADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. É inviável a interposição de recurso extraordinário fundado na alínea “a” do permissivo constitucional quando a contrariedade a dispositivo da Constituição da República for meramente reflexa ou indireta. 
2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente